Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-87.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pedido de aposentadoria por invalidez – Descabimento – Ausência dos pressupostos para a obtenção da benesse pleiteada – Não caracterizada a invalidez total e permanente – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.